Tribunal: TJMT
Processo: 1041228-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041228-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO
– SENTENÇA PARCIALEMNTE PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DEMORA NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

2. O simples descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, previsto no art. 52, § 2o, consistente na demora na emissão do boleto por parte do banco, sem outras comprovadas repercussões (como impossibilidade de realização de outros empréstimos em condições mais vantajosas, ou algum outro tipo de prejuízo financeiro), acabou por se apresentar como insuficiente para produzir abalo psicológico ou prejuízo à honra da parte Requerente.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1041228-60.2022-60.11.0041
, movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
que a promovida possui obrigação de enviar o boleto para quitação antecipada do empréstimo.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), a r. sentença condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela parte Requerente e 50% pela parte Requerida. E, quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua o §8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor do patrono da parte Requerida e 50% em favor do patrono da parte Requerente.

A parte Requerida opôs embargos de declaração pretendendo a reforma da r. sentença, no sentido de considerar os pedidos totalmente improcedentes, uma vez que o boleto para a quitação antecipada do objeto da lide foi apresentado em cumprimento à decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, logo, a obrigação teria sido satisfeita administrativamente, desse modo requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial e o afastamento da sucumbência recíproca. Contudo, os embargos foram rejeitados.

A parte Requerente, não se conformando com a r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, interpôs o presente Apelo (id. 201229185) sustentando, em síntese, que o dano moral decorre da conduta da parte Requerida que mesmo notificada formalmente, não forneceu o boleto administrativamente, mas apenas em cumprimento de determinação judicial, protelando o direito da parte Requerente de quitar sua dívida, bem como, impondo-lhe o pagamento de juros indevidos.

Nesse contexto, pugnou pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como pela majoração dos honorários advocatícios para o valor sugerido de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 201229191), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 201271650).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Requerente ajuizou a presente ação pretendendo, em sede de antecipação da tutela, que a parte Requerida fosse intimada para apresentar o boleto para quitação antecipada do Contrato de Empréstimo n.o 00148593635 e no mérito, a confirmação da tutela e a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da recursa reiterada e injustificada dos pedidos formulados administrativamente.

Como comprovação do alegado, a parte Requerente, acostou à inicial, além dos documentos constitutivos, a cópia da notificação extrajudicial encaminhada à parte Requerida, juntamente com a devolução do AR (id. 201228179).

Foi deferida a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte Requerida apresente nos autos o boleto para quitação antecipada do empréstimo 00148593635, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de multa (id. 201229152).

A parte Requerida comprovou o cumprimento da liminar (id. 201229158) e, posteriormente, apresentou contestação (id. 201229162) sustentando, preliminarmente, carência da ação em razão da perda do objeto; e no mérito sustentou que nunca foi contatado pela parte Requerente, bem como que atualmente o contrato encontra-se baixado, não havendo que se falar em danos morais.

Desse modo, pugnou pela improcedência da ação.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar
que a parte Requerida tem a obrigação de enviar o boleto para quitação antecipada do empréstimo, contudo o pedido de condenação em danos morais foi indeferido, razão pela qual a parte Requerente interpôs o presente apelo.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porquê,
muito embora a Apelante alegue que sofreu danos em razão da demora resistida e injustificada da parte Requerida em fornecer o boleto para antecipação de pagamento de empréstimo, tem-se que o cenário narrado nos autos de pretensão resistida não configura situação capaz de gerar forte abalo emocional. Para tanto, destaco que a notificação extrajudicial foi expedida em junho de 2021, conforme consta no AR (id. 201228179) reproduzido abaixo, e a ação só foi protocolizada em outubro de 2022.

Logo, a tese de ocorrência de dano moral sustentada pela Apelante não merece prosperar.

De mais a mais, não se pode negar que a situação vivenciada pela parte Requerente lhe tenha trazido incômodos, mas nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos naturais da vida, típicos do dia a dia da maioria das pessoas.

O simples descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, previsto no art. 52, § 2o, consistente na demora na emissão do boleto por parte do banco, sem outras comprovadas repercussões (como impossibilidade de realização de outros empréstimos em condições mais vantajosas, ou algum outro tipo de prejuízo financeiro), acabou por se apresentar como insuficiente para produzir abalo psicológico ou prejuízo à honra da parte Requerente.

Nesse contexto, destaco o seguinte julgado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO –
DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EMISSÃO DO BOLETO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, §8o, do CPC).
(TJMT - N.U 1002017-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024